Tribunal: TJSP
Processo: 0000123-95.2018.8.26.0283
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO RÉU SEBASTIÃO E SOB ALEGAÇÃO DE QUE O CRIME É IMPOSSÍVEL EM RELAÇÃO À RÉ MARIA APARECIDA – NÃO ACOLHIMENTO – Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO RÉU SEBASTIÃO E SOB ALEGAÇÃO DE QUE O CRIME É IMPOSSÍVEL EM RELAÇÃO À RÉ MARIA APARECIDA – NÃO ACOLHIMENTO – Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para eles incriminarem injustamente os réus. Crime consumado no momento em que a ré levou consigo o entorpecente. – Condenações mantidas. Recursos não providos.